Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-23.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009937-23.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VANDERLEI MARGARIDO - CPF: 515.650.489-20 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL COMUM – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SEM COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – PARCELAS EM VALOR BAIXO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O desconto realizado em benefício previdenciário em valores diminutos caracterizam mero dissabor, ou seja, acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade, e não dão ensejo à fixação de indenização por danos morais.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1009937-23.2022.8.11.0015

APELANTE:
VANDERLEI MARGARIDO

APELADO:
BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANDERLEI MARGARIDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Danos Morais
ajuizada pelo Apelante em face de BANCO BMG SA, julgou parcialmente procedente o pedido para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado, com o recálculo das parcelas conforme a média de juros divulgados pelo Banco Central, e condenou a instituição financeira à devolução na forma simples dos valores pagos a maior e, considerando a sucumbência parcial, condenou o autor ao pagamento de 70% e o requerido a 30% do valor das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Apelante, beneficiário da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que se trata de
“evidente dano moral puro, ensejando seja indenizado, sobretudo em face de que os descontos ocorreram em verba alimentar.”

Aduz, ainda, que a restituição dos valores indevidamente descontados deve se dar em dobro.

Recorrente isenta do preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 187998192).

Contrarrazões no id. 187523688 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024